Tribunal: STJ
Processo: 0008080-12.2012.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2332806 - PR (2023/0106079-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ANDREA APARECIDA LIMA RIBAS
ADVOGADOS
: RAFAEL DOS SANTOS KIRCHHOFF - PR046088
RAFAEL LUIZ DA SILVA - PR068460
AGRAVANTE
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO - EM
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AGRAVADO
: REUNIDAS
S.A
-
TRANSPORTES
COLETIVOS
EM
RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: ANDRE PERUZZOLO - SC015707A
AGRAVADO
: ANDREA APARECIDA LIMA RIBAS
ADVOGADOS
: RAFAEL DOS SANTOS KIRCHHOFF - PR046088
RAFAEL LUIZ DA SILVA - PR068460
AGRAVADO
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO - EM
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.. INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
REVISÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER
DO RECURSO ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
DE ANDREA APARECIDA LIMA RIBAS. PENSIONAMENTO
VITALÍCIO.
REDUÇÃO
DA
CAPACIDADE
LABORAL.
CABIMENTO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto por seguradora e por
autora contra decisões que inadmitiram seus recursos especiais
em ação de indenização por danos materiais e morais
decorrentes de acidente de trânsito.
2. A seguradora alegou violação ao artigo 944 do Código Civil e
ao artigo 8o do Código de Processo Civil, sustentando
desproporcionalidade no valor da indenização por danos morais
fixada em R$ 30.000,00. A autora alegou violação ao artigo 950
do Código Civil, defendendo o direito à pensão vitalícia devido à
redução parcial e permanente da capacidade laboral.
3. As decisões de admissibilidade dos recursos especiais
negaram seguimento com base nas Súmulas 7 e 83 do STJ, que
Documento eletrônico VDA50780836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:46
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: b1de69b6-5387-47b8-8098-c68fedc365f4

impedem o reexame de matéria fática e quando o acórdão
recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ. II.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a
revisão do
indenizatório fixado a título de danos morais
quantum
e a concessão de pensão vitalícia em caso de redução parcial e
permanente da capacidade laboral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ permite a revisão do quantum
indenizatório em hipóteses excepcionais, quando o valor
arbitrado se mostra irrisório ou exorbitante.
6. A jurisprudência do STJ reconhece o direito ao arbitramento
de pensão vitalícia àqueles que sofreram lesão permanente e
parcial à sua integridade física, resultando em redução de sua
capacidade laborativa/profissional.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A
conhecido para não conhecer do recurso especial. Agravo
de ANDREA APARECIDA LIMA RIBAS conhecido para dar
provimento ao recurso especial, a fim de acolher o pedido de
concessão de pensão.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/09/2025
22/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50780836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:46
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: b1de69b6-5387-47b8-8098-c68fedc365f4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2332806 - PR (2023/0106079-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ANDREA APARECIDA LIMA RIBAS
ADVOGADOS
: RAFAEL DOS SANTOS KIRCHHOFF - PR046088
RAFAEL LUIZ DA SILVA - PR068460
AGRAVANTE
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO - EM
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AGRAVADO
: REUNIDAS
S.A
-
TRANSPORTES
COLETIVOS
EM
RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: ANDRE PERUZZOLO - SC015707A
AGRAVADO
: ANDREA APARECIDA LIMA RIBAS
ADVOGADOS
: RAFAEL DOS SANTOS KIRCHHOFF - PR046088
RAFAEL LUIZ DA SILVA - PR068460
AGRAVADO
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO - EM
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.. INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
REVISÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER
DO RECURSO ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
DE ANDREA APARECIDA LIMA RIBAS. PENSIONAMENTO
VITALÍCIO.
REDUÇÃO
DA
CAPACIDADE
LABORAL.
CABIMENTO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto por seguradora e por
autora contra decisões que inadmitiram seus recursos especiais
em ação de indenização por danos materiais e morais
decorrentes de acidente de trânsito.
2. A seguradora alegou violação ao artigo 944 do Código Civil e
ao artigo 8o do Código de Processo Civil, sustentando
desproporcionalidade no valor da indenização por danos morais
fixada em R$ 30.000,00. A autora alegou violação ao artigo 950
do Código Civil, defendendo o direito à pensão vitalícia devido à
redução parcial e permanente da capacidade laboral.
3. As decisões de admissibilidade dos recursos especiais
negaram seguimento com base nas Súmulas 7 e 83 do STJ, que
Documento eletrônico VDA50524586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:29
Código de Controle do Documento: 798816c7-726a-41d2-a49d-1923842547c6

impedem o reexame de matéria fática e quando o acórdão
recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ. II.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a
revisão do
indenizatório fixado a título de danos morais
quantum
e a concessão de pensão vitalícia em caso de redução parcial e
permanente da capacidade laboral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ permite a revisão do quantum
indenizatório em hipóteses excepcionais, quando o valor
arbitrado se mostra irrisório ou exorbitante.
6. A jurisprudência do STJ reconhece o direito ao arbitramento
de pensão vitalícia àqueles que sofreram lesão permanente e
parcial à sua integridade física, resultando em redução de sua
capacidade laborativa/profissional.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A
conhecido para não conhecer do recurso especial. Agravo
de ANDREA APARECIDA LIMA RIBAS conhecido para dar
provimento ao recurso especial, a fim de acolher o pedido de
concessão de pensão.
RELATÓRIO
Tratam-se de Agravos em Recurso Especial interpostos por NOBRE
SEGURADORA DO BRASIL S. A. e ANDREA APARECIDA LIMA RIBAS contra
decisões que inadmitiram seus recursos especiais.
O acórdão recorrido tratou de uma ação de indenização por danos
materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo a requerida
Reunidas S/A, segurada da Nobre Seguradora do Brasil S/A, que causou danos à
autora, passageira do ônibus na oportunidade do sinistro.
A decisão abordou diversas questões, incluindo a responsabilidade
objetiva do transportador, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e
a fixação de indenização por danos morais.
A Nobre Seguradora do Brasil S/A, em liquidação extrajudicial, interpôs
recurso especial, alegando violação ao artigo 944 do Código Civil de 2002 (CC/2002)
e ao artigo 8o do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015), sustentando que o
valor da indenização por danos morais fixado em R$ 30.000,00 é desproporcional. A
seguradora também contestou a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios na lide secundária, argumentando que não houve resistência à
denunciação.
A decisão de admissibilidade do recurso especial, proferida pela 1a Vice-
Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, negou seguimento ao
recurso especial interposto pela Nobre Seguradora do Brasil S/A, com base na
Documento eletrônico VDA50524586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:29
Código de Controle do Documento: 798816c7-726a-41d2-a49d-1923842547c6

Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que impede o reexame de matéria
fática. A decisão destacou que a modificação do
indenizatório não pode ser
quantum
dissociada das peculiaridades do caso concreto.
A Nobre Seguradora do Brasil S/A apresentou agravo em recurso
especial, argumentando que a decisão que negou seguimento ao recurso especial
não merece prosperar, pois não há necessidade de reexame de prova para verificar
a violação aos artigos 944 do CC/2002 e 8o do CPC/2015. A seguradora reiterou que
a condenação em honorários na lide secundária é indevida, pois não houve
resistência à denunciação.
Andrea Aparecida Lima Ribas também interpôs recurso especial,
alegando violação ao artigo 950 do Código Civil, por entender que o deferimento de
pensão vitalícia é cabível na hipótese de redução parcial e permanente da
capacidade laboral, independentemente da existência de capacidade para o
exercício de outras atividades.
A decisão de admissibilidade do recurso especial negou seguimento ao
recurso, aplicando a Súmula 83 do STJ, que impede o recurso especial quando o
acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência doSTJ.
Andrea Aparecida Lima Ribas apresentou agravo em recurso especial,
sustentando que a decisão que negou seguimento ao recurso especial está em
desacordo com a jurisprudência do STJ, que reconhece o direito ao pensionamento
previsto no artigo 950 do Código Civil em casos de redução parcial e permanente da
capacidade laboral. A agravante argumentou que a corte local concluiu
erroneamente que a redução de 25% na capacidade laboral não implica em
incapacidade laboral específica, contrariando o entendimento do STJ.
Em resumo, o acórdão recorrido abordou questões de responsabilidade
civil, indenização por danos morais e materiais, e a aplicação de normas do Código
Civil e do Código de Processo Civil.
As decisões de admissibilidade dos recursos especiais negaram
seguimento aos recursos interpostos, aplicando as Súmulas 7 e 83 do STJ, e os
agravantes contestaram essas decisões, buscando a reforma dos acórdãos
recorridos.
Ambas as partes apresentaram contraminutas aos agravos em recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE NOBRE SEGURADORA DO
BRASIL S. A.
Documento eletrônico VDA50524586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:29
Código de Controle do Documento: 798816c7-726a-41d2-a49d-1923842547c6

O agravo foi interposto tempestivamente, nos termos do art. 1.003, § 5o,
do Código de Processo Civil e, com impugnação adequada aos fundamentos da
decisão recorrida, razão pela qual conheço do agravo e passo ao exame do recurso
especial.
A decisão que inadmitiu o recurso especial da ora agravante assim
dispôs (e-STJ fl. 1.340):
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A - EM LIQUIDACAO
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal,
contra o acórdão proferido pela Nona Câmara Cível deste Tribunal de
Justiça.
Sustentou ofensa aos artigos 8o do Código de Processo Civil e 944 do
Código Civil, argumentando que “revela-se patente a conclusão de que
o valor fixado a título de danos morais está em pleno descompasso
com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem
nortear o julgador na fixação do quantum indenizatório” (fl. 7, mov.
1.1).
Consignou o colegiado que “considerando os fatos acima delineados,
tendo em vista a natureza das lesões sofridas e das consequências
causadas pelo acidente, o valor deve ser fixado em importância
superior aos precedentes dessa Câmara, entretanto, sem majorar a
quantia já fixada na sentença” (fl. 14, mov. 29.1, acórdão de Apelação
Cível).
Assim, quanto a almejada modificação do quantum indenizatório, não
pode ser dissociada das peculiaridades do caso concreto, cujo
reexame não se mostra consentâneo com a natureza excepcional da
via eleita, diante do contido na aludida Súmula 7 do Superior Tribunal
, uma vez que “O entendimento firmado pelo Tribunal a quo,
de Justiça
no sentido do cabimento do reexame necessário e da razoabilidade do
quantum por ele estabelecido, a título de indenização por danos
morais, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em
sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na
Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ (AgInt nos E Dcl no R Esp
1829751/SE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
TURMA, julgado em
, D Je
)”.
29/04/2020
05/05/2020
Diante do exposto, inadmito o recurso especial interposto NOBRE
SEGURADORA DO BRASIL S. A - E M LIQUIDACAO.
No caso, a Corte estadual manteve a indenização em danos morais no
valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mediante a seguinte fundamentação (e-STJ
fls. 1.298-1.299):
6.8. Partindo para análise das circunstâncias do caso concreto,
observa-se que em razão do sinistro, a autora sofreu lesões que não
repercutem significativamente no seu cotidiano, eis que exerce a
mesma função de auxiliar de enfermagem até os dias atuais.
6.9. Entretanto, não se pode perder de vista que a lesão sofrida na
coluna impôs a realização de dois procedimentos, carecendo de
internamento por, ao menos, vinte dias – 18 dias na primeira
Documento eletrônico VDA50524586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:29
Código de Controle do Documento: 798816c7-726a-41d2-a49d-1923842547c6

oportunidade e 2 na segunda, além da necessidade de hidroginástica
e pilates para manutenção de musculatura e alongamento. Por fim, é
de se levar em consideração que a autora restou afastada das suas
atividades por período aproximado de seis meses.
6.10. Registre-se, também, que conforme constou dos autos, foi
necessária a implantação de parafusos para melhorar o quadro de
algia.
6.11. Em relação a condição financeira das partes, observa-se que a
autora é auxiliar de enfermagem enquanto a requerida Reunidas S/A
está em recuperação judicial e a NOBRE Seguradora do Brasil S. A,
em liquidação judicial. Todos litigam sob as benesses da gratuidade
judiciária.
6.12. Desse modo, considerando os fatos acima delineados, tendo em
vista a natureza das lesões sofridas e das consequências causadas
pelo acidente, o valor deve ser fixado em importância superior aos
precedentes dessa Câmara, entretanto, sem majorar a quantia já
fixada na sentença.
6.13. Assim, mantém o arbitrado em R$ 30.000,00 (trinta mil quantum
reais) desprovendo os apelos nesse aspecto
Considerando-se que somente é possível a revisão do valor arbitrado a
título de indenização por danos morais quando se apresentar irrisório ou exorbitante,
distanciando-se da devida prestação jurisdicional no caso concreto, uma vez não
demonstrada a excepcionalidade capaz de ensejar revisão pelo STJ, o conhecimento
do recurso especial implicaria reexame de questões fático-probatórias presentes nos
autos, o que é inviável, conforme o enunciado da Súmula n. 7 desta Corte.
No mesmo sentido:
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
ACIDENTE EM VAGÃO FERROVIÁRIO. CULPA CONCORRENTE
OU EXCLUSIVA. AFASTAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
VALOR
ADEQUADO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma
sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela
parte.
2. A responsabilidade da concessionária de vias férreas pelo acidente
ferroviário somente pode ser elidida quando comprovada a culpa
exclusiva da vítima para o evento danoso, cuja revisão, nesta
instância, é inviável quando necessário o reexame fático-probatório,
conforme o óbice da Súmula no 7/STJ.
3. Esta Corte Superior tem afastado a incidência da Súmula no 7/STJ e
reexaminado os montantes fixados a título de danos morais e estéticos
Documento eletrônico VDA50524586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:29
Código de Controle do Documento: 798816c7-726a-41d2-a49d-1923842547c6

pelas instâncias ordinárias apenas excepcionalmente, caso se revelem
irrisórios ou exorbitantes, circunstâncias inexistentes no presente caso.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(AREsp n. 2.885.467/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
23/6/2025
26/6/2025
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ARTS. 489
E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
JULGADO
FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA
CAUSA.
INVIABILIDADE.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
CONFIGURADA. ART. 28, § 3o, DO CDC. APLICAÇÃO DA SÚMULA
N. 83 DO STJ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
REVISÃO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. CORREÇÃO DOS VALORES. SELIC. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi
submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.
2. A jurisprudência do Tribunal estadual está em consonância com a
do STJ que entende que, na hipótese de responsabilidade derivada de
relação de consumo, a regra geral da ausência de solidariedade entre
as consorciadas é afastada, por força da disposição contida no art. 28,
§ 3o, do CDC. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução ou
a majoração do quantum indenizatório a título de dano moral é
possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente
irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência
do óbice da Súmula n. 7 do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade
observadas no caso dos autos, a justificar a manutenção do valor
fixado e a afastar a tese de enriquecimento sem causa.
4. Os juros moratórios incidem a partir da citação, por se tratar de
relação contratual, e a correção monetária, a partir do arbitramento da
indenização por danos morais, momento em que, ao invés de se
aplicarem os dois encargos, aplica-se somente a taxa Selic.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
parcialmente provido.
(REsp n. 2.208.447/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
16/6/2025
24/6/2025
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE ANDREA APARECIDA LIMA
RIBAS
Documento eletrônico VDA50524586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:29
Código de Controle do Documento: 798816c7-726a-41d2-a49d-1923842547c6

O agravo foi interposto tempestivamente, nos termos do art. 1.003, § 5o,
do Código de Processo Civil e, com impugnação adequada aos fundamentos da
decisão recorrida, razão pela qual conheço do agravo e passo ao exame do recurso
especial.
A decisão que inadmitiu o recurso especial da ora agravante assim
dispôs (e-STJ fl. 1.430):
ANDREA APARECIDA LIMA RIBAS interpôs tempestivo recurso
especial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da
Constituição Federal, contra o acórdão proferido e complementado
pela Nona Câmara Cível deste Tribunal de Justiça.
Sustentou ofensa ao artigo 950 do Código Civil, por entender que o
deferimento de pensão vitalícia “é cabível na hipótese de redução
parcial e permanente da capacidade laboral, independente de
existência de capacidade para o exercício de outras atividades,
em virtude de maior sacrifício para a realização do serviço” (fl. 17,
mov. 1.1).
Consignou o acórdão recorrido: “Vê-se que a autora não ficou com
sequelas incapacitantes para o trabalho em geral, exercendo,
inclusive, a mesma profissão de quando do acidente, qual seja, auxiliar
de enfermagem, devendo apenas evitar o levantamento de cargas,
pois terá dificuldade em oferecer primeiros socorros e dar assistência
a pacientes (mov. 180.1).
Portanto, de acordo com o laudo pericial, a autora teve “redução de
capacidade laboral de grau leve.” (Mov. 105.1).
Nessa senda, malgrado a autora tenha ficado com uma alteração da
integridade física (déficit funcional de grau leve – 25%), tal fato não
implica, necessariamente, em uma incapacidade laboral específica.
Desta sorte, não existindo perda da capacidade laboral, não faz jus ao
pensionamento” (fl. 18, mov. 29.1, acórdão de Apelação Cível).
Assim, verifica-se que o posicionamento da Câmara está em
conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
acerca da questão, o que atrai a aplicação da Súmula 83 do Superior
Tribunal de Justiça com relação a ambas as alíneas do permissivo
constitucional. Confira-se: [...]
Diante do exposto, o recurso especial interposto porinadmito ANDREA
APARECIDA LIMA RIBAS. Intimem-se
Como visto, a decisão que negou seguimento ao recurso especial foi
baseada na Súmula 83 do STJ, pois a Corte
entendeu que o acórdão está em
a quo
conformidade com a jurisprudência do STJ no sentindo de que "não existindo perda
da capacidade laboral, não faz jus ao pensionamento".
A agravante contesta essa conclusão, argumentando que a
jurisprudência do STJ, na verdade, apoia sua tese de que a redução parcial e
permanente da capacidade laboral dá direito ao pensionamento previsto no artigo
Documento eletrônico VDA50524586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:29
Código de Controle do Documento: 798816c7-726a-41d2-a49d-1923842547c6

950 do Código Civil, independentemente da capacidade para exercer outras
atividades (e-STJ fls. 1466-1473).
Com relação ao indeferimento da pensão vitalícia, o Tribunal de origem
assim se manifestou (fls. 1.300-1.302 e-STJ):
8. A autora requer seja fixada pensão vitalícia em seu favor, eis que o
laudo pericial auferiu a redução em 25% (vinte e cinco por cento) na
sua capacidade laborativa
8.1 Em relação ao pensionamento, é cediço que o pagamento
pressupõe a existência de incapacidade, parcial ou total, de a vítima
realizar atividade laboral.
8.2. O art. 950 do Código Civil dispõe: “Art. 950. Se da ofensa resultar
defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou
profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização,
além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da
convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do
trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.
Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a
indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.”
8.3. No caso dos autos, colhe-se que em razão do acidente, ocorrido
em 18.02.2007, a autora sofreu hérnia discal lombar traumática.
8.4. Do laudo pericial (mov. 105.1) se extrai:
“3.2. EXAME FISICO Lúcida, orientada. Marcha: Dentro da
normalidade. [...] Sensibilidade: Sem alteração de fâneros Relata
hipoestesia em face lateral de perna a direita. Reflexos dentro
da normalidade tanto patelar quanto Aquileu. [...] b) As lesões
sofridas são compatíveis com os fatos narrados na inicial? São
temporárias ou permanentes? São leves ou graves? Indicar
tempo e grau. R: Sim são compatíveis, sendo realizado
tratamento
cirúrgico,
apresentando
atualmente
sequelas
permanentes de caráter leve. Tendo o quadro início em
19.02.2007. c) O acidente acarretou alguma sequela, limitação
ou deformidade à Autora? Em caso positivo, qual é a sua
gravidade e a sua extensão? R: Há limitação de cargas para
elevação e perda parcial de mobilidade de coluna lombar e
parestesia em face lateral de perna a direita. De grau leve. d) O
acidente provocou redução da capacidade laborativa da Autora?
Qual foi o grau? R: Sim o acidente provocou redução de
capacidade laboral de grau leve. g) A Autora já se encontra com
alta do ponto de vista médico? Caso negativo informar os
tratamentos que vem realizando. R: Sim do ponto de vista
medico se encontra de alta. Fazendo manutenção de
musculatura e alongamento. h) A Autora necessita realizar
acompanhamento médico para tratar lesões sofridas no
acidente, tratamento futuro ou procedimentos cirúrgicos? Caso
positivo,
favor
esclarecer.
R:
Não
necessita
mais acompanhamento médico. i) Em razão do acidente, do
tratamento médico e do tempo de recuperação, por quanto
tempo a Autora ficou impossibilitada de exercer suas atividades
Documento eletrônico VDA50524586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:29
Código de Controle do Documento: 798816c7-726a-41d2-a49d-1923842547c6

habituais e laborativas? R: Cerca de 6 meses. [...] 4. Poderia o
Sr. Expert descrever quais atividades da sua atividade
a requerente está impossibilitada de executar em razão das
lesões sofridas no acidente? R: Como realizou artrodese de
coluna lombar deve evitar cargas, portanto terá dificuldade em
oferecer primeiros socorros e dar assistência a pacientes. [...] 7.
É possível afirmar que a requerente atualmente leva uma vida
normal, sem restrição alguma em razão das lesões decorrentes
do acidente? Em caso positivo, informar a partir de qual data,
ainda que aproximada, pode-se considerar que a saúde da
requerente voltou a normalidade, no que diz respeito às
consequências do acidente. Esclarecer em que medida e datas,
ainda que aproximadas, sua saúde e capacidade laborativa
esteve comprometida no tempo decorrido até o integral
restabelecimento de sua saúde. R: A requerente não relata
alterações de sua vida habitual. Relata que realiza hidroginástica
e pilates para manutenção de musculatura e alongamento. 8.
Caso a resposta ao quesito anterior seja negativa, favor informar
em que grau a saúde da requerente foi comprometida e em que
percentual sua capacidade laborativa foi prejudicada. R: Sua
saúde geral não foi comprometida. Sua capacidade laboral foi
comprometida de forma leve (25%) definitivamente. [...] 6.
CONCLUSÃO Do acidente noticiado houve sequela definitiva
leve em coluna lombar devido a hérnia discal traumática ocorrida
em 19.02.2007. Fez inicialmente tratamento conservador com
fisioterapia e medicações sem sucesso, sendo realizado
tratamento cirúrgico de artrodese de coluna lombar a nível L5-
S1 em 2008. Desde então relata dores esporádicas em
tratamento com analgesico. Realizando manutenção de
musculatura através de hidroginástica e Pilates. Retornou a
atividade laboral anterior porem evitando cargas (conforme
relata).” (mov. 180.1)
8.5. Vê-se, que a autora não ficou com sequelas incapacitantes para o
trabalho em geral, exercendo, inclusive, a mesma profissão de quando
do acidente, qual seja, auxiliar de enfermagem, devendo apenas evitar
o levantamento de cargas, pois terá dificuldade em oferecer primeiros
socorros e dar assistência a pacientes (mov. 180.1).
8.6. Portanto, de acordo com o laudo pericial, a autora teve “redução
de capacidade laboral de grau leve.” (Mov. 105.1).
8.7. Nessa senda, malgrado a autora tenha ficado com uma alteração
da integridade física (déficit funcional de grau leve – 25%), tal fato não
implica, necessariamente, em uma incapacidade laboral específica.
8.8. Desta sorte, não existindo perda da capacidade laboral, não faz
jus ao pensionamento, consoante ressaltado na sentença:
“Conforme ficou constatado nos autos, a autora, apesar de ter sofrido
lesão permanente leve, não ficou incapacitada para o trabalho que
exercia anteriormente ao acidente, o que está amplamente
demonstrado nos autos, vez que, mesmo passados mais 13 anos do
acidente, continua exercendo a mesma profissãode auxiliar de
Documento eletrônico VDA50524586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:29
Código de Controle do Documento: 798816c7-726a-41d2-a49d-1923842547c6

enfermagem. Além do mais, não ficou provada a necessidade de
continuidade de qualquer tratamento médico para restabelecimento da
sua saúde.” (mov. 252.1) Nesse sentido: [...]
Como se vê, o acórdão recorrido manteve a sentença que negou o
pensionamento, afirmando que a autora não faz jus ao pensionamento, pois não
houve perda da capacidade laboral, apesar da lesão permanente leve (e-STJ fls.
1303).
O acórdão cita o artigo 950 do Código Civil, que prevê indenização por
redução da capacidade de trabalho. No entanto, conclui que, apesar da redução leve
na capacidade laboral, não há perda da capacidade laboral que justifique o
pensionamento (e-STJ fls. 1300-1301).
O laudo pericial indicou que a autora sofreu uma hérnia discal lombar
traumática, resultando em uma redução de capacidade laboral de grau leve (25%). O
Tribunal
asseverou que a autora retornou ao desempenho da mesma função
a quo
de auxiliar de enfermagem, devendo apenas evitar o levantamento de cargas, o que
não implica em uma incapacidade laboral específica (e-STJ fls. 1303).
Destarte, o acórdão recorrido encontra-se em desarmonia com a
jurisprudência desta Corte.
Quanto à pensão mensal, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido
de que "é cabível do arbitramento de pensão vitalícia àqueles que sofreram lesão
resultando em
permanente e parcial à sua integridade física,
redução de sua
, consoante interpretação dada ao artigo 1.539 do
capacidade laborativa/profissional
Código Civil de 1916, atual artigo 950 do Código Civil de 2002". (STJ, AgRg no
AREsp 636.383/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe
de
). Nesse mesmo sentido:
10/09/2015
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE VITIMOU
PASSAGEIRO DO VEÍCULO CONDUZIDO PELO CAUSADOR DO
DANO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA OU PREPONDERANTE DA
VÍTIMA NÃO CARACTERIZADAS. CONFIGURAÇÃO DE CULPA
CONCORRENTE.
VÍTIMA
QUE
INGRESSOU
CONSCIENTEMENTE NO VEÍCULO DIRIGIDO POR PESSOA
SABIDAMENTE ALCOLIZADA, DISPENSANDO O USO DO CINTO
DE SEGURANÇA. PENSIONAMENTO VITALÍCIO, DEVIDO QUANDO
VERIFICADA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA, MESMO
QUE A VÍTIMA, COM ESFORÇO ADICIONAL, CONSIGA EXERCER
ATIVIDADE REMUNERADA. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DO
PENSIONAMENTO VITALÍCIO DISCUTIDO COM BASE EM
DISPOSITIVO LEGAL NÃO PREQUESTIONADO. SÚMULA No 211
DO STJ. VALOR DA COMPENSÃO POR DANOS MORAIS QUE NÃO
Documento eletrônico VDA50524586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:29
Código de Controle do Documento: 798816c7-726a-41d2-a49d-1923842547c6

PODE SER CONSIDERADO IRRISÓRIO. RECURSO ESPECIAL DE
FELIPE NÃO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DE JEANETE E
LARRISA PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
5. É devida pensão mensal à vítima de acidente que tenha sofrido
redução de sua capacidade laborativa, mesmo que ela, mediante
esforço extraordinário, seja capaz de superar as limitações e sequelas
sofridas e obter rendimento equivalente ao de um profissional
plenamente válido.
[...]
Recurso especial de JEANETE e LARISSA parcialmente provido para
fixar a pensão mensal em percentual sobre o salário mínimo.
(REsp n. 2.171.033/SP, relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
- sem grifo no
18/3/2025
11/4/2025
original).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.PENSÃO VITALÍCIA. INCAPACIDADE PARCIAL.
CABIMENTO. CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM DISSONÂNCIA A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE PENSÃO
MENSAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
1. Com efeito, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de
que é cabível o "arbitramento de pensão vitalícia àqueles que sofreram
lesão permanente e parcial à sua integridade física, resultando em
redução de sua capacidade laborativa/profissional, consoante
interpretação dada ao artigo 1.539 do Código Civil de 1916, atual
artigo 950 do Código Civil de 2002" (AgRg no AREsp n. 636.383/GO,
Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
).
10/9/2015
[...]
5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.430.797/RS, relator
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- sem grifo no original).
29/4/2024
2/5/2024
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO
MÉDICO RECONHECIDO NA ORIGEM. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO CORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
PENSÃO VITALÍCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na forma da jurisprudência do STJ, "é cabível do arbitramento de
pensão vitalícia àqueles que sofreram lesão permanente e parcial à
sua integridade física, resultando em redução de sua capacidade
laborativa/profissional, consoante interpretação dada ao artigo 1.539
do Código Civil de 1916, atual artigo 950 do Código Civil de 2002"
(STJ, AgRg no AREsp 636.383/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de
).
10/09/2015
Documento eletrônico VDA50524586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:29
Código de Controle do Documento: 798816c7-726a-41d2-a49d-1923842547c6

2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial" (Súmula no 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.577.262/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
19/10/2020
29/10/2020
- sem grifo no original).
Ante o exposto,
do agravo para
do recurso
conheço
não conhecer
especial de
S. A. e,
do agravo de
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL
conhecer
para
ANDREA APARECIDA LIMA RIBAS
ao recurso especial, a fim
dar provimento
de acolher o pedido de concessão de pensão.
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 17% (dezessete
por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50524586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:29
Código de Controle do Documento: 798816c7-726a-41d2-a49d-1923842547c6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.332.806 / PR
Número Registro: 2023/0106079-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00080801220128160001 000808012201281600011 000808012201281600012 808012201281600014
000808012201281600013
000808012201281600014
80801220128160001
808012201281600011
808012201281600012 808012201281600013
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDREA APARECIDA LIMA RIBAS
ADVOGADOS : RAFAEL DOS SANTOS KIRCHHOFF - PR046088
RAFAEL LUIZ DA SILVA - PR068460
AGRAVANTE : NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO - EM
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AGRAVADO
: REUNIDAS S.A - TRANSPORTES COLETIVOS EM
RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: ANDRE PERUZZOLO - SC015707A
AGRAVADO
: ANDREA APARECIDA LIMA RIBAS
ADVOGADOS : RAFAEL DOS SANTOS KIRCHHOFF - PR046088
RAFAEL LUIZ DA SILVA - PR068460
AGRAVADO
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO - EM
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
Documento eletrônico VDA50755785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:31
Código de Controle do Documento: a1852f8d-8058-44d9-b910-081c85425063

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:31
Código de Controle do Documento: a1852f8d-8058-44d9-b910-081c85425063